Tribunal: TJDFT
Processo: 0720197-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. DESNECESSÁRIO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O art. 5o, XXXV, da Constituição Federal dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

2. No caso em análise, não se pode falar em prévio esgotamento dos meios extrajudiciais para o exercício da ação como condicionante para admissão da ação de cobrança, pois viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que dá o pleno acesso ao poder judiciário.

3. Consoante jurisprudência deve-se observar a independência das esferas administrativa e judicial, não sendo exigível ao credor a prática de atos extrajudiciais de cobrança não previstos em lei

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.